Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face às decisões de ID 62188636, 72269793 e 106711885 nos autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante refere-se a uma suposta petição de ID 74343043 daqueles autos, da qual supostamente deveriam constar as últimas declarações. No entanto, em que pese o juízo ter-se referido ao mesmo documento por diversas oportunidades, em consulta aos autos principais não foi possível verificar a existência das últimas declarações e nem de qualquer documento registrado sob ID 74343043, o que se assemelha à hipótese de documento marcado com sigilo no sistema do PJ-e. Desta forma, antes de analisar o pedido de tutela provisória e de forma a melhor elucidar os fatos, oficie-se ao juízo de origem para que esclareça: a) se há últimas declarações juntadas aos autos e indique o respectivo identificador; b) se há sigilo cadastrado para tal documento e, em caso positivo, quais partes estariam autorizadas a acessá-lo e o fundamento legal para a restrição de publicidade. Vindo as informações, tornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403